Tribunal: CARF
Processo: 10920.003243/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 200

1
199
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.003243/2008­37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.369 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Matéria
CSLL
Recorrente
DOHLER S.A.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Exercício: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS
COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento
de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser
inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada ­
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja
decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de
estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o remanescente do valor de saldo negativo de CSLL no
importe de R$ 395.656,08 e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo Mateus
Ciccone, que votavam por converter o julgamento em diligência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003243/2008-37
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 201

2

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardoLuis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus
Ciccone(Presidente).

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 202

3

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 86.246,12
(fl. 78) do total de R$ 481.902,20, homologando parcialmente o pedido de restituição e
compensação apresentado pela Recorrente.
O saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2003 indicado no
PER/DCOMP é composto por estimativas de CSLL do próprio ano de 2003
pagas/compensadas
nos
processos
10920.000816/2003­66,
10920.000815/2003­11
e
10920.001141/2003­72, os quais foram compensados com o saldo negativo de 2002, que por
sua vez foram compensadas com crédito presumido de IPI que está sendo discutido nos autos
do processo administrativo 10920.002260/2001­81 e processo 10920.002239/2002­66.
O r. Despacho Decisório, reconheceu uma parte do saldo negativo no
montante de R$ 86.246,12, restando uma parte relativa as estimativas de fevereiro e março de
2003 que não foi reconhecida nos processos 10920.000816/2003­66, 10920.000815/2003­11 e
10920.001141/2003­72.
Tais processos acima compensaram estimativas com saldo negativo de 2002
que por sua vez tiveram origem na compensação de estimativa de julho e outubro de 2002,
compensadas com crédito premio de IPI discutidos nos processos 10920.002260/2001­81 e
10920.002239/2002­66.
Ou seja, dos R$ 481.902,20 indicado na PER/DCOMP, foi homologado o
montante de R$ 86.246,12, restando o valor de R$ 395.656,08 relativo as estimativas de
fevereiro e março de 2003, que compõe o saldo negativo de CSLL a ser analisado nos autos.
A parcela que não foi reconhecida e foi glosada é relativa a estimativa de
fevereiro e março de 2003, que foi compensada com saldo negativo de 2002, composto por
compensação de estimativas de julho e outubro de 2002 com crédito de IPI.
Referida compensação das estimativas de 2002 foram parcialmente
homologadas pela Receita Federal do Brasil, dando origem ao processo administrativo no
10920.002260/2001­81 e no 10920.002239/2002­66.
O motivo para a glosa de parte do crédito de saldo negativo de 2002, que foi
compensado com as estimativas de 2003 que compôs o saldo negativo do ano­calendârio de
2003 objeto do presente processo é devida ao fato de o crédito utilizado para
compensar/liquidar a estimativas de julho e outubro de2002 ter sido questionada pela
fiscalização no processo 10920.002260/2001­81 e 10920.002239/2002­66. Tais créditos
utilizados para compensar as estimativas de 2002 se referem a crédito presumido de IPI
passíveis de ressarcimento nos termos da Lei 9.363/96.
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 203

4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação
pela Administração Fazendária.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo
negativo depende da comprovação das parcelas de composição
do crédito informadas na PER/DCOMP.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no
curso do ano­calendário constituem­se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração
e assim, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período somente se extintas mediante pagamento ou reforma da
decisão administrativa de não homologação de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENTREGA DA DCOMP.
No regime de compensação tributária o encontro de contas se dá
mediante a entrega da DCOMP. A DCOMP foi criada como
instrumento essencial à eficácia jurídica da compensação
tributária realizada por opção do contribuinte, tendo, além de
efeito declaratório, efeito constitutivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que falta liquidez e certeza da parcela do crédito que não
reconhecido
nos
processos
10920.000816/2003­66,
10920.000815/2003­11
e
10920.001141/2003­72, que compõe o saldo negativo de CSLL apresentado na PER/DCOMP
deste processo.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 204

5
Cumpre ressaltar que no processo administrativo 10920.002260/2001­81, já
teve julgamento de Recuso Especial da Procuradoria o qual foi negado provimento, mantendo
o reconhecimento parcial do crédito de IPI pela C. Turma 2 Turma Ordinária, da 4 Câmara, da
3 Seção do CARF, no acórdão 3402­00.371.
O mesmo ocorreu como o processo 10920.002239/2002­66 de crédito
presumido de IPI, conforme acórdão 3102­01.171, da 2 Turma Ordinária, da 1 Câmara, da 3
Seção do CARF.

É o relatório.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 205

6
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

O r. Despacho Decisório, reconheceu parcialmente o saldo negativo de CSLL
do ano­calendário de 2003 requerido pela Recorrente no PER/DCOMP devido a falta de
liquidez e certeza do crédito que compõe o referido saldo negativo que está sendo discutido nos
processos 10920.000816/2003­66, 10920.000815/2003­11 e 10920.001141/2003­72.
Assim, dos R$ 481.902,20 de saldo negativo requerido pela Recorrente,
apenas R$ 86.246,12 foram reconhecidos tanto pelo r. Despacho Decisório, como pelo v.
acórdão recorrido, restando um montante de R$ 395.656,08 a ser discutido em sede de
julgamento de Recurso Voluntário.

Desta forma, o valor a ser discutido nos autos é de R$ 395.656,08 de saldo
negativo de CSLL do ano­calendário de 2003, referente a parte da estimativa de fevereiro e
março do próprio ano­calendário de 2003 que foi compensada com saldo negativo de 2002,
composto por compensação de estimativas de julho e outubro de 2002 com crédito presumido
de IPI que foi discutido nos processos administrativos no 10920.002260/2001­81 e
10920.002239/2002­66.

Ou seja, o r. Despacho Decisório e v. acórdão recorrido não reconheceu
apenas uma parte do crédito de saldo negativo de 2003, relativo a compensação de estimativas
de fevereiro e março do ano­calendário de 2003, discutidas nos processos 10920.000816/2003­
66, 10920.000815/2003­11 e 10920.001141/2003­72, que foram compensadas com saldo
negativo de 2002, composto por compensação das estimativas de julho e outubro de 2002 com
crédito presumido de IPI que foi objeto dos autos do processo administrativo no
10920.002260/2001­81 e 10920.002239/2002­66.

Pois bem.

­ Da parcela das estimativas que foram compensada com saldo negativo
de período anterior, que está sendo discutida nos autos dos processos administrativos no
10920.000816/2003­66, 10920.000815/2003­11 e 10920.001141/2003­72.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 206

7
Inicialmente, entendo importante destacar que o v. acórdão recorrido não
reconheceu as estimativas de 2003 compensada com saldo negativo de 2002, por entender que
parte deste crédito não tinha sido reconhecida nos processos administrativos no
10920.000816/2003­66, 10920.000815/2003­11 e 10920.001141/2003­72.

Assim, segundo o Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido o presente
processo encontra­se dependendo do julgamento do processo que está julgando a compensação
das estimativas de 2003, que compõe o saldo negativo de CSLL que se pretende compensar
com os débitos indicados na DCOMP dos autos do processo em epígrafe.

No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Por conseguinte, não cabe a glosa da estimativa de fevereiro e março de
2003 na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla
cobrança da estimativa, consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados ou
homologadas parcialmente devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não
podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 207

8
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 208

9
Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do saldo negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 209

10
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 210

11
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 211

12
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas. (Este entendimento está também albergado na Solução Interna COSIT no 18
e na jurisprudência desta Corte Administrativa).
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 212

13
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

Inclusive, a C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
proferiu v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem
ser considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 213

14
Este entendimento, foi seguido pelo v. acórdão proferido pelo CARF,
conforme ementa abaixo indicada.

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão deve ser reformado, para reconhecer a parte do crédito relativo as estimativas de 2003
compensada com saldo negativo de período anterior (2002).

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 (foi a ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que vai
exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido neste voto. Vejamos a
ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas
compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser reformado, para que seja reconhecida a compensação das
estimativas de 2003 e o restante do saldo negativo de CSLL de R$ 395.656,08, acrescido com
o já reconhecido no r. Despacho Decisório de R$ 86.246,12.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela das estimativas de
2003, entendo que o saldo negativo de CSLL requerido no PER/DCOMP no valor de R$
481.902,20 deve ser integralmente reconhecido e homologado.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003243/2008­37
Acórdão n.o 1402­005.369
S1­C4T2
Fl. 214

15
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o restante do valor de saldo negativo
de CSLL no importe de R$ 395.656,08 e homologar a compensação até o limite do crédito
reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital